Tribunal: TJBA
Processo: 0000567-84.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000567-84.2007.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO RIBEIRO DE SANTA BRIGIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono. O despacho que precedeu a sentença deixou de advertir, expressamente, o exequente de que a inércia acarretaria a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, por abandono do feito, pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal do exequente, com advertência clara sobre as consequências da sua inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a extinção do processo por abandono do feito, é imprescindível a intimação pessoal da parte, com a devida advertência de que a inércia implicará a extinção do processo, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015.

A ausência de intimação pessoal com advertência expressa caracteriza vício formal que impede a extinção válida do processo sem resolução do mérito.

A revisão da decisão recorrida não demanda reexame de provas, mas apenas a verificação do cumprimento de requisito processual formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono do feito exige a intimação pessoal do exequente, com advertência expressa acerca das consequências da inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

A ausência dessa intimação pessoal e advertência expressa impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, § 1º; art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000567-84.2007.8.05.0191
, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHIA

e apelad
o

ANTONIO RIBEIRO DE SANTA BRIGIDA

.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .